Tribunal: TJMT
Processo: 1015093-42.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015093-42.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON LAURO SCHMIDT - CPF: 081.809.540-72 (ADVOGADO), OLI BALTAZAR LERMEN - CPF: 333.763.109-63 (EMBARGANTE), LORIVAL ANTONIO SGUISSARDI - CPF: 006.050.009-30 (EMBARGADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI - CNPJ: 07.328.153/0001-01 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0018-50 (EMBARGADO), FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - CNPJ: 00.059.311/0001-26 (EMBARGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), MILTON LAURO SCHMIDT - CPF: 081.809.540-72 (ADVOGADO), OLI BALTAZAR LERMEN - CPF: 333.763.109-63 (EMBARGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - CNPJ: 00.059.311/0001-26 (EMBARGANTE), LORIVAL ANTONIO SGUISSARDI - CPF: 006.050.009-30 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0018-50 (EMBARGANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - VÍCIOS INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Tratando-se de julgamento de agravo de instrumento, deve o juízo
ad quem
limitar sua apreciação à verificação quanto ao acerto ou desacerto da decisão singular.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por

Oli Baltazar Lermen
, bem como por
Lorival Antônio Sguissardi
,

em face de
acordão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento que, à unanimidade, declarou a incompetência deste Tribunal para o julgamento do feito, determinando a remessa à Justiça Federal.

O embargante
Oli

Baltazar Lermen
argumenta que não se pode admitir que MPF e a FUNAI façam ingerência em título executivo extrajudicial decorrente de contrato celebrado entre particulares, e que nos autos principais da ação de execução não se pretende discutir a natureza jurídica do imóvel prometido à venda, objeto que deverá ocorrer em ação própria.

O embargante
Lorival Antônio Sguissardi
aponta a existência de omissão no acórdão, por não ter analisado o pedido constante na petição nº 46325959, que diz respeito à questão de ordem pública, atinente à ampla defesa. Além disso, argumenta que em nenhum momento foi conferida às partes oportunidade de se manifestarem especificamente sobre eventual competência da Justiça Federal para processar o feito, e que o conhecimento de ofício dessa questão configura supressão de instância, por compete ao juízo de primeiro grau decidir a competência.

Oportunizado às partes embargadas se manifestarem,
Lorival Antônio Sguissardi
juntou contrarrazões sob ID. 50439479; A
FUNAI
apresentou resposta sob o ID. 51413597 e o
Ministério Público Federal
sob o ID. 51911527. O embargado
Oli

Baltazar Lermen
quedou-se inerte (ID. 51919981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesta senda, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, o embargante
Oli

Baltazar Lermen
argumenta que não se pode admitir que MPF e a FUNAI façam ingerência em título executivo extrajudicial decorrente de contrato celebrado entre particulares, e que nos autos principais da ação de execução não se pretende discutir a natureza jurídica do imóvel prometido à venda, objeto que deverá ocorrer em ação própria.

Como se vê, o embargante, em verdade, pretende o reexame da decisão por meio de valoração diversa dos fundamentos lançados no acórdão invectivado.

Sobre a questão trazida à baila, restou decidido o seguinte,
in verbis
:

“A discussão principal nesta causa é a execução de contrato de compra e venda entre particulares, de uma área de terras que, de acordo com a FUNAI, pertence à comunidade indígena Apiaka do Portal e Isolados.

Diante da manifestação da FUNAI (ID. 40207469) de que o interesse em litígio se motiva na existência da posse indígena, envolvendo o imóvel matriculado sob nº 1.273, cabe à Justiça Federal processar o presente feito, ratificando ou não a decisão anterior. Tal argumento resta mais evidente diante da manifestação exarada pelo Ministério Público Federal (ID. 44030459).

[...]

Assim é que,
embora a discussão em comento envolva interesses particulares, o fato de haver sobreposição sob área indígena atrai a competência da Justiça Federal, em vista do disposto no inciso XI do art. 109 da CF
, acima colacionado.”
(destaquei)

Nesse viés, imperativa a rejeição de embargos que têm o claro intuito de reapreciação do mérito da causa, mormente quando o recorrente sequer aponta em que consistiria os vícios elencados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

De igual modo, não merece acolhimento as postulações do embargante
Lorival Antônio Sguissardi
,
porquanto não transpassam mero inconformismo com o resultado do julgamento. Vejamos.

O embargante aponta a existência de omissão no acórdão, por não ter analisado o pedido constante na petição nº 46325959, que diz respeito à questão de ordem pública, atinente à ampla defesa. Além disso, argumenta que em nenhum momento foi conferida às partes oportunidade de se manifestarem especificamente sobre eventual competência da Justiça Federal para processar o feito, e que o conhecimento de ofício dessa questão configura supressão de instância, por compete ao juízo de primeiro grau decidir a competência.

Em primeiro, impõe colacionar excerto do
decisum
que tratou do pedido constante na petição nº 46325959, a fim de afastar o propalado vício da omissão,
in verbis
:

“Conforme consta do relatório, o feito já estava pronto para julgamento, inclusive com publicação de pauta, quando aportou nos autos do processo eletrônico petição dos novos patronos da parte agravada, requerendo habilitação e trazendo fundamentações às contrarrazões, pedindo, inclusive que o feito fosse retirado de pauta, para que pudessem estudar a matéria e melhor analisar os elementos de defesa, justificando a complexidade da matéria.

Na sessão anterior determinei apenas o adiamento, para me inteirar da situação, haja vista que a juntada da petição foi juntada somente quando já estava o feito pronto para julgamento.

Pois bem.

Tive a cautela de analisar os fatos e documentos juntados, na ordem cronológica, para não incorrer em qualquer violação às garantias processuais, e a conclusão é de que os pedidos constantes na petição (Id n. 46325959) não merecem ser conhecidos, exceto no que se refere à determinação para que as próximas intimações sejam feitas nas pessoas dos novos patronos.

Isso porque o substabelecimento somente foi feito após a publicação da intimação da pauta de julgamento - tanto em Primeira Instância, quanto neste agravo. Inclusive, no feito originário foi juntado somente em 19/06/2020, com a cláusula expressa “com reserva de poderes” (Id 33683824).

Também não há que se falar que o substabelecimento foi feito antes e juntado depois, porque consta da data em ambos, como sendo em 12/06/2020, somente diferindo quanto à data da juntada e das cláusulas “sem” e “com reserva de poderes”.

Sendo assim, para todos os efeitos legais, até a data de intimação da pauta, os nomes dos patronos que constavam nos autos eram àqueles que foram regularmente intimados (Milton Lauro Schmidt e Juliano Sguizardi), o que vem atender, perfeitamente, o princípio da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em qualquer motivo de fato, tampouco de direito, que justifique a retirada do processo de pauta, apenas para atender aos interesses dos novos patronos.

Como é sabido, é perfeitamente possível e legal a habilitação de novos advogados, bem como é direito da parte fazê-lo e desconstituir o anterior. Todavia, os novos patronos recebem o processo na fase em que ele se encontra, não havendo, portanto, que se falar em retomada de prazos e refazimento de atos processuais já publicados e regulares. Este é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência dos Tribunais, senão, vejamos:

[...]

Verifica-se, pois, que sob esta premissa, não seria possível a apresentação de novas contrarrazões, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal, já que, como visto, os novos advogados constituídos pela parte agravada recebem o processo no estado em que se encontra.

Isso posto, a única pretensão que cabe acolhida diante da petição dos novos patronos, é que sejam anotados seus nomes para as futuras intimações. No mais, não conheço das razões e pedidos postos na petição juntada no ID n. 46325959.”
(ID. 47794455 – Pág. 1/4)

Como se vê, a questão foi dirimida no voto condutor, contudo, diversamente da pretensão do recorrente, não havendo, portanto, que se falar em omissão.

De igual modo, quanto à alegada ausência de oportunidade para se manifestarem especificamente sobre eventual competência da Justiça Federal para processar o feito, e, ainda, que o conhecimento de ofício dessa questão configura supressão de instância, também não merece prosperar a irresignação posta pelo embargante.

Isso porque, após a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público Federal, bem como à FUNAI, o embargante manifestou-se nos autos através das petições de ID. 42762452, ID. 46325959 e ID. 47576998, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Sobre a alegada supressão de instância, não há falar na existência de vício no acórdão que reconhece a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar pretensão em que envolve direitos sobre área indígena, porquanto afeta à competência da Justiça Federal, uma vez que se trata matéria de ordem pública, conhecível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Por se tratar de incompetência absoluta, não é possível o julgamento de matérias outras pelo Tribunal incompetente.

Neste contexto,
não há como acolher a pretensão de ambos os embargantes, porquanto, como se vê, não há omissão ou contradição nos pontos suscitados, e, em contrapartida, o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, a Câmara julgadora chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Com efeito, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Isso posto,
rejeito
ambos
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020